Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-91.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005201-91.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[APARECIDA GONCALVES - CPF: 439.842.741-49 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADO – TESE DE COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA IMPAGÁVEL E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - JUNTADA DE CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E DÍVIDA ABUSIVA – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO CONFESSADA NA INICIAL E EM RECLAMAÇÃO NO PROCON – SENTENÇA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – FATO INCONTROVERSO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUTONOMIA DA VONTADE – CARTÃO CONSIGNADO – REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM – DESCONTO DE VALOR MÍNIMO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Mostra-se contrária à prova dos autos a sentença que se fundamenta em ausência de prova da contratação porque o consumidor não nega a relação jurídica, ao contrário, a confessa e alega nulidade do contrato e vício do consentimento por suposto desconhecimento das taxas de juros e se tratar de dívida impagável.

Havendo a comprovação da contratação, diante da própria confissão do consumidor, em juízo e em procedimento no PROCON, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato, a inexistência das parcelas com a revisão dos juros, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) ante a falta de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, decido:

a) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito referente a parcelas de cartão de crédito consignado com o Banco/Requerido;

c)

DETERMINAR
que seja aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para empréstimos consignados que é de 2,02% ao mês

d)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

e)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante em dobro os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque houve a regular contratação de empréstimo e cartão consignado, conforme contrato colado no recurso. Sustentou o cabimento da apresentação de documento em grau de recurso.

Sustentou que houve a celebração de contrato, confessado na inicial, de cartão de crédito consignado de modo que tem o desconto mínimo em folha de pagamento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização com a compensação dos valores disponibilizados em conta.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte promovida pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou o contrato celebrado entre as partes em grau de recurso, contratação esta confessada na inicial. Juntou contrato e comprovante de disponibilização de valores.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e não havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Todavia, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que há nos autos elementos suficientes para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que o mérito aqui discutido tem sido analisado de forma corriqueira no âmbito desta Turma Recursal.

É preciso destacar que a sentença é contrária à prova dos autos, uma vez que prolatada como se houvesse negativa de relação jurídica, o que não ocorreu nestes autos. Entendeu a magistrada
a quo
pela parcial procedência da pretensão com o argumento de que não houve a juntada de contrato, de modo que não comprovada a a contratação conforme trecho da fundamentação, que cito:

Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade,
a exemplo, a contratação de empréstimo consignado, o que, não foi demonstrado.

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar.

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Com efeito, pelo excerto acima transcrito, é possível constatar que o feito fora sentenciado como negativa de relação jurídica, o que não guarda relação com o relato inicial e com as provas produzidas. Isso porque a contratação é confessada na inicial, sendo que o consumidor, assim como em outras várias ações, invoca vício do consentimento, juros abusivos, dívida eterna e violação ao dever de informação, conforme relato da inicial que cito:

A Requerente é Servidora Pública do Estado de Mato Grosso, e buscando um empréstimo para saldar alguns débitos e manter as despesas, procurou junto ao Requerido a disponibilização de um valor a título de empréstimo consignado. Assim, conseguiu com o banco Requerido a disponibilização de um empréstimo o qual consta no contrato de averbação o valor de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos). O contrato abaixo, o qual não há informações do custo efetivo sem a incidência de juros; do número de parcelas; data de início e de término das prestações, (doc contrato) consta no portal do consignado, pois, a instituição financeira não forneceu mediante solicitação administrativa.

Ademais, a sentença embora reconheça a inexistência de comprovação da relação jurídica é contraditória no dispositivo porque declara a nulidade do contrato, com revisão de valores e fixação de juros, conforme desportivo acima transcrito.

O consumidor junta com a inicial extrato do contrato que comprova a contratação de cartão de crédito consignado. Ainda, juntou reclamação efetuada junto ao PROCON, na qual se verifica, mais uma vez a confissão da contratação e cartão de crédito consignado, conforme trecho que cito:

Possuo empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, descontando mensalmente em minha folha de pagamento, porém, não tenho nenhuma informação sobre, tais como: juros, valores já pagos, saldo devedor entre outras pertinentes.

Ora, quem confessa a contratação é porque assinou o instrumento e, assim, conforme o entendimento do homem médio lhe cabia a leitura do contrato, não podendo invocar a própria torpeza quando confessa a contratação, o recebimento de valores e demorou tanto tempo para alegar o suposto vício do consentimento, sem qualquer prova. Ademais, pelas regras de experiência comum e conforme a regulamentação do cartão de crédito consignado é sabido que funciona com o desconto de taxa mínima em folha de pagamento, cabendo ao consumidor pagar a fatura do valor principal.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Mostra-se contrária à prova dos autos a sentença que se fundamenta em ausência de prova da contratação porque o consumidor não nega a relação jurídica, ao contrário, a confessa e alega nulidade do contrato e vício do consentimento por suposto desconhecimento das taxas de juros e se tratar de dívida impagável.

Havendo a comprovação da contratação, diante da própria confissão do consumidor, em juízo e em procedimento no PROCON, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Com efeito, não havendo a prática de ato ilícito, uma vez que o desconto se operou segundo a autonomia da vontade, de rigor a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020